Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-62.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802534-62.2021.8.14.0136

APELANTE: JOSE DIMAS SILVA DE BRITO

ADVOGADO DATIVO: JULIANA SALAME DE LIMA TORRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 95 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, e no art. 157, § 2º, VII, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o iter criminis percorrido pelo apelante justifica a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa no grau máximo de 2/3, impactando a pena final e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
iter criminis
percorrido pelo agente foi extenso, aproximando-se da consumação do crime, pois ele praticou todos os atos executórios ao seu alcance, não concluindo o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, como a fuga da vítima.

4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sendo corroborada por outros elementos de prova constantes nos autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quando o agente se aproxima da consumação do delito.

6. Diante do contexto fático e da fundamentação jurisprudencial, mostra-se adequada a fixação da fração de diminuição da pena pela tentativa no patamar mínimo de 1/3, conforme decidido na sentença.

7. A manutenção da pena fixada pela instância de origem torna prejudicado o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O grau de redução da pena pela tentativa deve levar em consideração a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente. 2. Quando o crime se aproxima da consumação e o réu pratica todos os atos executórios ao seu alcance, a fração de redução da pena pela tentativa pode ser fixada no mínimo legal (1/3). 3. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 69 e 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 857.647/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Dimas Silva de Brito apela de sentença do Juízo da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 95 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, VII c/c 14, II, e 157, § 2º, VII na forma do art. 69, todos do CP (ID 12692358).

O apelante pugna pela redução da pena que lhe foi imposta em relação ao crime de tentativa de roubo majorado, articulando que o
iter criminis
percorrido na hipótese autoriza a aplicação da causa de diminuição da pena no grau máximo de 2/3, com a consequente modificação do regime de cumprimento da reprimenda (ID 13301291).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 13777563), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14479742).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Relativamente ao crime de roubo tentado, o apelante sustenta que o
iter criminis
percorrido autoriza a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 14, parágrafo único, do CP no grau máximo, de modo que a pena definitiva que lhe foi imposta seja reduzida, com reflexos no regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Sem embargo, ao analisar a dinâmica delitiva, pontuo que o apelante percorreu quase que integralmente o
iter criminis
necessário à consumação do crime de roubo, praticando os atos executórios que estavam ao seu alcance, somente não conseguindo ultimar o intento criminoso por razões alheias à sua vontade, porque diante da simulação de desmaio e desatenção do réu, a vítima conseguiu fugir, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A vítima MARICÉLIO DE MORAIS MATOS
, em juízo, declarou que é motorista de aplicativo e no dia em questão fez uma viagem para o denunciado, o qual teria dito que precisava buscar seu avô em uma vila, tendo aceitado a corrida; que foi até o endereço indicado e buscou o denunciado, o qual pediu para ir até a “vila 13”; que quando chegou perto da estrada que dá acesso ao projeto da vale “S11D” pediu para que o denunciado viesse para o banco da frente; que ao chegar na entrada da “vila 13”, o denunciado alegou que não sabia o local exato da residência de seus avós, pedindo que a vítima voltasse;
que o denunciado na viagem de retorno, teria rendido a vítima, utilizando uma faca, aduzindo que o mesmo não deveria se mexer, ou teria sua vida ceifada. Em ato contínuo, a vítima teria tirado o carro da estrada, momento em que o denunciado tentou amarrar a vítima, tendo a vítima fingido que ia desmaiar, e por não conseguir amarrar a mesma com só uma mão, deixou a faca de lado; que com essa oportunidade a vítima aproveitou para fugir e quebrou a chave na ignição, impedindo assim que o denunciado levasse o carro; que gritou por socorro para um nacional que passava de moto, o qual foi rendido pelo denunciado e teve sua motocicleta levada; que conseguiu rastrear seu celular e saiu em buscas do denunciado, tendo avistado o mesmo e saindo em perseguição; que o denunciado teria caído da moto e após teve sua prisão realizada por populares; que reconheceu o denunciado
. (ID 12692362).

Ao contrário do apontado pela defesa, a versão da vítima do roubo tentado foi corroborada pelo ofendido que teve sua motocicleta subtraída mediante grave ameaça, o qual que descreveu, com detalhes, o intento criminoso e o cenário anterior ao assalto, a seguir descrito:

A vítima GENILSON EVANGELISTA ARAÚJO
, em juízo, declarou que estava voltando da casa de sua namorada, momento este em
que na estrada avistou um veículo que estava com as duas portas abertas; que imaginou que o carro tivesse quebrado; que quando chegou perto do veículo, ouviu um grito de dentro do mato “é assalto”; que o denunciado pulou com uma faca no pescoço da vítima e pegou sua moto; que a outra vítima conseguiu rastrear o celular e encontrar o denunciado; que participou da perseguição ao denunciado; que quando encontraram o denunciado, após perseguição, o mesmo teria caído da moto e foi capturado pelos populares; que reconheceu o denunciado.
(ID 12692362)

À vista de tais elementos, incide a diretriz jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Destarte, o contexto probatório demonstra que a palavra da vítima está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, diante de robustas provas de materialidade e autoria, bem como pelo adequado dimensionamento da causa de diminuição de pena referente à tentativa em sua fração mínima, consoante o seguinte fragmento do
decisum
impugnado:

“Inicialmente, deve ser frisado que a materialidade resta demonstrada, conforme depoimento prestado pela vítima, a qual confirmou ter sido o denunciado o autor do crime, ID. 46870004, pág. 12/16.

A autoria do fato restou comprovada com base nos depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas em sede policial, sendo posteriormente, ratificados perante este juízo.

No crime em comento, verifica-se que o denunciado aduz não ter praticado a tentativa de roubo, restringindo-se, tão somente, a confessar a prática do roubo consumado. Todavia, a vítima MARICÉLIO DE MORAIS MATOS, em juízo, declarou, sem sombra de dúvidas, que o denunciado JOSÉ DIMAS teria tentado roubar seu carro, explicitando de forma minuciosa o
modus operandi,
o qual
não logrou êxito no roubo, pois a vítima teria se aproveitado da distração do mesmo, para conseguir fugir
.

Desta feita, verifico que as provas carreadas aos autos demonstram com segurança que o denunciado praticou os crimes que lhe são imputados...” (ID 12692358).

À vista disso, tenho que o percentual de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pela instância originária se mostra razoável, porquanto se alinha à jurisprudência do STJ no sentido de que “o
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito” (
AgRg no HC n. 857.647/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2024).

Por derradeiro, em razão da manutenção da pena fixada pelo juízo recorrido, resta prejudicado o pedido referente à modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025